Tribunal: TJDFT
Processo: 0009545-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009545-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com a depósito judicial realizado pelo DF (ID: 37815165 e 36594061). Com efeito, julgo extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 34491169 (HELEIDIMAR CHAVES DOS SANTOS), 34490801 (HAMILTON JOSÉ VIEIRA DE SOUZA), 34490783 (HELIANA APARECIDA SILVA), 34490252 (GRACIETE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS) e 34488893 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS), com fundamento no art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, às partes, quanto ao ofício da COORPRE de ID: 37603182. Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador